Tribunal: STJ
Processo: 5005747-44.2022.4.04.7009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086253 - PR(2025/0412926-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCO VINICIUS RODRIGUES POLIDORO LEITE
ADVOGADOS
: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - MS015140
DOUGLAS CARVALHO DE ASSIS - PR076586A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE PROCEDIMENTO COMUM. RECONHECIMENTO DO DIREITO
À
MODIFICAÇÃO
DA
JUSTIFICATIVA
DE
LICENCIAMENTO.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de procedimento
comum objetivando o reconhecimento do direito à modificação da
justificativa de seu licenciamento do labor militar para término do tempo de
serviço, o recebimento da compensação pecuniária prevista na
, bem como a indenização por danos morais. Na
Lei n. 7.963/1989
sentença, julgaram-se os pedidos parcialmente procedentes. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 37.652,56
quo
(trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Observa-se que o Tribunal
decidiu a matéria de
a quo
acordo com o entendimento desta Corte, desse modo, aplica-se, à espécie, o
enunciado da
: "Não se conhece do recurso especial pela
Súmula n. 83/STJ
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-
se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a
do permissivo constitucional.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA56964726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 16fec13b-6a39-4716-b2cf-e3c089457d19

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 16fec13b-6a39-4716-b2cf-e3c089457d19

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086253 - PR(2025/0412926-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCO VINICIUS RODRIGUES POLIDORO LEITE
ADVOGADOS
: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - MS015140
DOUGLAS CARVALHO DE ASSIS - PR076586A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE PROCEDIMENTO COMUM. RECONHECIMENTO DO DIREITO
À
MODIFICAÇÃO
DA
JUSTIFICATIVA
DE
LICENCIAMENTO.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de procedimento
comum objetivando o reconhecimento do direito à modificação da
justificativa de seu licenciamento do labor militar para término do tempo de
serviço, o recebimento da compensação pecuniária prevista na
bem como a indenização por danos morais. Na
Lei n. 7.963/1989,
sentença, julgaram-se os pedidos parcialmente procedentes. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 37.652,56
quo
(trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Observa-se que o Tribunal
decidiu a matéria de
a quo
acordo com o entendimento desta Corte, desse modo, aplica-se, à espécie, o
enunciado da
"Não se conhece do recurso especial pela
Súmula n. 83/STJ:
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-
se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a
do permissivo constitucional.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA55998032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:51
Código de Controle do Documento: 8594fe10-b838-4ad2-b59d-01498c95ce6d

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

ADMINISTRATIVO.
MILITAR.
COMPENSAÇÃO
PECUNIÁRIA.
LICENCIAMENTO EX OFFICIO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO.
DESCABIMENTO.
1. Considerando que o militar foi licenciado de ofício por conveniência da
Administração, a situação fática não se amolda devidamente ao requisito do
o da
art. 1
(licenciado ex officio por término de prorrogação de tempo de serviço),
Lei 7.963/1989
motivo pelo qual não faz jus ao adicional de compensação pecuniária, devendo ser
reformada a sentença.
2. Provida apelação da União.

O acórdão recorrido enfrentou a controvérsia sobre a compensação pecuniária
prevista na Lei n.
para militar temporário licenciado
, bem como o
7.963/1989
ex officio
pedido de danos morais e a definição dos ônus sucumbenciais. No dispositivo, deu-se
provimento à apelação da União e negou-se provimento à apelação do autor (fls. 288).
O recurso especial foi interposto pelo recorrente com fundamento nas alíneas a
e
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
A decisão de admissibilidade proferida pela Vice-Presidência do TRF4
inadmitiu o recurso especial sob a incidência da
Ao final, não admitiu
Súmula n. 83/STJ.
o recurso especial, com majoração de honorários em 10% nos termos do
§ 11, do
art. 85,
e do Enunciado Administrativo n.
CPC/2015
7/STJ.
Contra essa inadmissibilidade, foi interposto agravo em recurso especial
(AREsp).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55998032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:51
Código de Controle do Documento: 8594fe10-b838-4ad2-b59d-01498c95ce6d

VOTO
Observa-se que o Tribunal
decidiu a matéria de acordo com o
a quo
entendimento desta Corte, desse modo, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
Súmula n. 83/STJ:
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se
que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos
com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
a
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do r
ecurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:51
Código de Controle do Documento: 8594fe10-b838-4ad2-b59d-01498c95ce6d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.086.253 / PR
Número Registro: 2025/0412926-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057474420224047009
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCO VINICIUS RODRIGUES POLIDORO LEITE
ADVOGADOS : FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - MS015140
DOUGLAS CARVALHO DE ASSIS - PR076586A
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: fcbd7c03-2c21-4582-87d3-8182aa94542d

Documento eletrônico VDA56934953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: fcbd7c03-2c21-4582-87d3-8182aa94542d